Tribunal: STF
Processo: AI 784674
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. O juízo derivado do conhecimento do agravo de instrumento reflete atribuição privativa do Relator, consubstanciado-se em pronunciamento irrecorrível (art. 21, VI, c/c art. 305, do RISTF). 3. Provimento do recurso extraordinário com base no artigo 544, §§ 3º e 4º, do CPC. Circunstância que denota a viabilidade do agravo de instrumento, colocando essa questão como aspecto superado. 4. Pretensão extraordinária amparada em jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal. Aplicabilidade imediata do artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela MP 2.180-35/2001), independentemente da data do ajuizamento da ação judicial que deu origem ao crédito exequendo. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.